Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717862-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUROMAR ZAFRED DE SOUZA, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos do Cumprimento de Sentença (autos no 0715790-88.2022.8.07.0018), ajuizado por JUROSMAR ZAFRED DE SOUZA e OUTROS, rejeitou o cumprimento de sentença em relação ao excesso de execução e determinou a intimação da parte Exequente para apresentar nova planilha de cálculos com base na alíquota de 22,5% e após vistas dos autos ao ente distrital executado, ora Agravante. Em suas razões, argumenta o Agravante a existência de excesso de execução. Afirma que pela memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto. Defende que, diferentemente do Distrito Federal, a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção sem comprovar ou demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual seus cálculos não poderiam ter sido homologados na origem. Menciona que algumas das Varas Fazendárias e este próprio TJDFT tem entendo pelo afastamento da presunção sem efetiva comprovação nos autos de que a alíquota sobre o auxílio creche teria sido aplicada no patamar mais elevado de 27,5%, reconhecendo-se a necessidade de apuração do efeito crédito do exequente mediante confronto de planilhas elaboradas por cada uma das partes. Acrescenta ainda que diante da alegação de excesso de execução, matéria de ordem pública, a questão deveria ser submetida a contadoria judicial. Continua tecendo arrazoada em defesa a sua tese, asseverando os requisitos ensejadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e no mérito requer a reforma da decisão para reconhecer o alegado excesso de execução, e subsidiariamente sejam os autos encaminhados à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos apresentados nos autos. Sem preparo diante da isenção legal conferida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir efeito ativo ou suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou decidida na origem: “(...) Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138848699). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$5.587,97. A controvérsia cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 143869123) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de IDs 154839319 a 154839327 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138848699) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide. Contudo, aplicou-se a alíquota de 27,5% em todo o período. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, em relação ao argumento de excesso de execução. - INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de cálculos nos termos delineados nesta decisão (incluindo o período em que a alíquota foi de 22,5%). Prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. - Após, dê-se vistas ao Distrito Federal pelo mesmo prazo e retornem os autos conclusos para decisão (...)”. (id. 155249241 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para rejeitar o alegado excesso de execução, decorreu do entendimento de que o valor apurado pelo ente distrital não condiz com a exação efetivamente aplicada a parte exequente, ora Agravada. E nesse ponto, a despeito da insurgência da parte Agravante, certo é restar controverso o valores executados na origem, seja por conta dos índices, seja por conta que não houve, de fato, uma apreciação dos valores impugnados por parte da Contadoria do juízo, situação esta que deverá ser mais bem esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Não bastasse, há que se verificar ainda que o Juízo de origem, ao rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença, determinou desde logo a intimação da parte contrária para apresentar novos cálculos com base em alíquota (22,5%), percentual este ora discutido pelo Agravante. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a apuração de novos valores tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, prudente que a concessão de efeito suspensivo, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Portanto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora